Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748407-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o trânsito em julgado (ID 39329275) do acórdão que apreciou os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, os quais foram desprovidos, arquivem-se os autos, após realizadas as anotações e as comunicações necessárias. Brasília, 23 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador